Tribunal: TJDFT
Processo: 0750650-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750650-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS MARCELO DA SILVA AGRAVADO: SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Lucas Marcelo da Silva contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0750776-51.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (Id. 218505195 dos autos de origem): “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUCAS MARCELO DA SILVA em face do PRESIDENTE SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE e da DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE), no qual pede liminar para que seja determinada que a banca examinadora inclua o nome do impetrante, Lucas Marcelo da Silva, inscrição no 10000857, na lista dos aprovados para a entrevista, bem como assegure sua participação da etapa prevista entre os dias 25/11/2024 e 29/11/2024. Segundo narra a inicial, o impetrante participa do Processo Seletivo Externo promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), por meio da Portaria no 288 e Edital no 1, ambos de 27 de outubro de 2023, referente à formação de cadastro de reserva do cargo de Analista Técnico II (Perfil 7: Proposição Parlamentar), sob a responsabilidade do CEBRASPE, restando aprovado nas duas primeiras etapas. Todavia, alega que ao longo das etapas seguintes, o impetrante foi surpreendido com a publicação do Comunicado no 12 – SEBRAE, de 19 de novembro de 2024, que apresentou o resultado final da análise curricular e documental. Apesar de cumprir os requisitos do edital, o impetrante teve sua documentação indeferida, culminando em sua exclusão do certame. Informa que a banca examinadora, injustificadamente, indeferiu a documentação referente à experiência profissional do impetrante e mesmo com o recurso efetuado de maneira administrativa, o indeferimento foi mantido, impossibilitando o impetrante de participar da etapa de entrevistas por competência. Requer, assim, a concessão liminar da segurança para que seja determinada que a banca examinadora inclua o nome do impetrante, de modo que este possa participar da fase de entrevistas. É o relatório. DECIDO. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado. Analisando o caso dos autos, constata-se que os requisitos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 7o, inciso III, da Lei 1.2016/2009, não se encontram presentes. Explico. De início, importante observar que o impetrante não apresentou o Edital que regulamento o referido processo seletivo. Todavia, apenas com as informações apresentadas nos autos, é possível observar que a Banca examinadora apresentou justificativa para atribuição da nota conferida ao impetrante ao apontar que "o título não foi aceito, pois a documentação enviada não atesta exercício profissional no mínimo de 5 anos, em desacordo com o Anexo III Perfil 7 do Comunicado No 1- SEBRAE, de 17 de julho de 2024". Além disso, consoante o previsto no art. 1o da Lei 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Cumpre observar que direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca, a saber, prova pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. No caso em apreço, é possível perceber que o direito suscitado revela uma visão pessoal e parcial, tendo em vista que não há qualquer documentação nos autos à respeito da experiência profissional do impetrante. Por fim, quanto à urgência, não se vislumbra no caso dos autos, pois nas provas colacionadas pelo impetrante, há a menção de se tratar, apenas, de formação de cadastro reserva, nada há no caderno probatório que conduza à conclusão de que o concurso está próximo da homologação do resultado final do processo seletivo e, ainda mais, a convocação de candidatos. Com isso, impõe-se o indeferimento da medida requerida, por ausência da relevância dos fundamentos apresentados. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se e notifiquem-se as autoridades coatoras sobre esta decisão e para que prestem as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente”. Alega o Agravante, em resumo, que está inscrito no processo seletivo para o cargo de Analista Técnico II, perfil 7, promovido pelo SEBRAE. Discorre que apresentou a documentação exigida no edital, para comprovar os 5 (cinco) anos de prática jurídica e os 6 (seis) meses de atividade de assessor parlamentar, mas foi excluído na etapa de análise documental e curricular. Alega que “anexou: seu próprio currículo, título de pós-graduação, modelo de currículo padrão, declaração da ABRADEP, certificação de conclusão de curso da graduação e histórico escolar da graduação”. Afirma que a exclusão do candidato, por ausência de instruções claras sobre a forma de comprovar experiência profissional ofende os princípios basilares da proporcionalidade e razoabilidade. Destaca que a experiência profissional pode ser comprovada por meio de declarações emitidas por empregadores ou contratantes, contratos de prestação de serviço e, na espécie, o candidato apresentou declarações que comprovam sua atuação como advogado desde o ano de 2019 e experiência como assessor parlamentar na ABRADEP. Reforça que “a banca examinadora, ao indeferir a documentação do agravante, violou as próprias disposições do edital, que permitem a comprovação da experiência profissional por meio de diferentes tipos de documentos. A falta de instruções detalhadas ou de um guia específico sobre a documentação necessária gerou incertezas para os candidatos, e a confiança depositada no currículo-modelo fornecido pela banca deveria ser considerada como uma demonstração de boa-fé e esforço por parte do agravante em atender às exigências do edital” Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, em especial o periculum in mora, pois a fase de entrevista será entre os dias 25.11.2024 e 29.11.2024. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para incluir o seu nome na lista de aprovados e assegurar a participação na próxima etapa do certame (entrevista). No mérito, pede que o recurso seja provido e a r. decisão reformada, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 66688523). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de medida liminar em sede de Mandado de Segurança, são necessários fundamento relevante (fumus boni iuris) e receio de que o ato impugnado possa resultar na ineficácia da medida (periculum in mora). Em juízo de cognição sumária, sem desprezar a argumentação do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Da análise dos autos, afere-se que o Comunicado n°1 – Sebrae, de 17 de julho de 2023, prevê que o processo seletivo compreenderá as seguintes fases (Id. 66688534) : “1.2 A seleção para os perfis de que trata este comunicado compreenderá as seguintes fases, todas de responsabilidade do Cebraspe: a) prova de conhecimentos (objetiva e estudo de caso), de caráter eliminatório e classificatório; b) análise curricular e documental, de caráter eliminatório e classificatório; c) entrevista por competências, de caráter eliminatório e classificatório. Verifica-se, assim, que a comprovação da experiência é realizada na segunda etapa do certame (análise curricular e documental), de caráter eliminatório. Por sua vez, o Anexo I, perfil 7, do Edital exige experiência profissional de, no mínimo, 6 meses, como profissional de nível superior em assessoria parlamentar ou legislativa; e elaboração de pareceres. E a pontuação adicional ocorre por meio da prova de experiência de, no mínimo, de 5 anos, por meio dos seguintes documentos, conforme o Anexo III. A comprovação da experiência pode ser realizada por meio dos seguintes documentos, conforme o item 9 do Edital: “9 DA ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL 9.1 A análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório, consiste na análise dos pré-requisitos relatados pela pessoa candidata. 9.2 A análise documental, de caráter eliminatório e classificatório, cumpre a finalidade de comprovação dos pré-requisitos julgados e analisados na fase curricular. 9.3 Para a análise curricular e documental, a pessoa candidata deverá preencher o currículo e enviar, via upload, por meio de link específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/sebrae_24, em período a ser divulgado em comunicado de convocação para essa etapa, a documentação comprobatória constante do Anexo III deste comunicado, para fins de avaliação. 9.4 Serão avaliados o currículo e a documentação de todas as pessoas candidatas aprovadas na questão discursiva. 9.5 A pessoa candidata que não preencher o currículo nem enviar a documentação comprobatória da análise curricular e documental, na forma do subitem 9.3 deste comunicado, estará automaticamente eliminada e não terá classificação alguma no processo seletivo. 9.6 A pontuação da análise curricular e documental será atribuída conforme pontuação máxima detalhada no Anexo III deste comunicado referente a cada perfil, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor. 9.7 Somente serão aceitos os documentos constantes dos quadros do Anexo III deste comunicado, na forma do subitem 9.14 deste comunicado, observados os limites de pontos descritos nos quadros do referido anexo. 9.8 Receberá nota zero a pessoa candidata que não enviar, via upload, a imagem legível da documentação na forma, no prazo e no horário estipulados no subitem 9.3 deste comunicado. 9.9 Não serão aceitos documentos encaminhados via postal, via correio eletrônico e(ou) via requerimento administrativo. 9.10 É de responsabilidade exclusiva da pessoa candidata, sob pena de não pontuação, a correta indicação, no sistema de upload da documentação da análise curricular e documental, da alínea a que se refere cada conjunto de imagens submetidas. 9.10.1 Somente serão aceitas imagens que estejam nas extensões “.pdf”, “.png”, “.jpeg” e “.jpg”. O tamanho de cada imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB. 9.10.2 É de responsabilidade exclusiva da pessoa candidata conferir se as imagens incluídas dizem respeito a cada alínea indicada no sistema de upload. As imagens que não forem condizentes com a alínea indicada serão desconsideradas para fins de análise. 9.10.3 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os que não forem submetidos da forma estabelecida no sistema de upload. 9.10.4 O envio da documentação constante do subitem 9.3 deste comunicado é de responsabilidade exclusiva da pessoa candidata. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de indisponibilidade/falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para este processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias. 9.11 A pessoa candidata deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem 9.3 deste comunicado. 9.11.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, a pessoa candidata deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das informações. 9.12 A veracidade das informações prestadas no envio da imagem da documentação será de inteira responsabilidade da pessoa candidata, podendo esta responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do processo seletivo. Aplica-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto no 83.936/1979. 9.13 Será de inteira responsabilidade da pessoa candidata o envio das imagens legíveis da documentação no período e na forma previstos neste comunicado. 9.14 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL 9.14.1 No momento do envio das imagens dos documentos comprobatórios da análise curricular e documental, a pessoa candidata deverá enviar os documentos comprobatórios dos requisitos obrigatórios para o perfil, conforme descrito no Anexo I deste comunicado. 9.14.1.1 Para a comprovação do tempo de experiência, a pessoa candidata deverá fazer o upload dos documentos comprobatórios, nos mesmos moldes da documentação constante do subitem 9.14.2 deste comunicado 9.14.1.2 A pessoa candidata que não comprovar os requisitos obrigatórios exigidos para o perfil a que concorre (nos termos do Anexo I deste comunicado) será eliminada. 9.14.2 Para receber a pontuação relativa à experiência profissional, descrita na alínea A do Anexo III deste comunicado, a pessoa candidata deverá atender a uma das seguintes opções: a) para exercício de atividade em empresa/instituição privada: será necessário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), contendo as seguintes páginas: identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início e fim, se for o caso) e qualquer outra página que ajude na avaliação, por exemplo, quando há mudança na razão social da empresa; e 3 – declaração do empregador com o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o cargo/emprego; b) para exercício de atividade/instituição pública: será necessário o envio da imagem legível de dois documentos: 1 – diploma do curso de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – declaração/certidão de tempo de serviço, emitida pelo setor de recursos humanos da instituição, que informe o período (com início e fim, até a data da expedição da declaração), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades desenvolvidas; c) para exercício de atividade/serviço prestado por meio de contrato de trabalho: será necessário o envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – contrato de prestação de serviço/atividade entre as partes, ou seja, a pessoa candidata e o contratante; e 3 – declaração do contratante que informe o período (com início e fim, se for o caso), atestando a escolaridade do cargo/emprego/função, a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades; d) para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo: será necessário envio da imagem legível de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autônomo; e 3 – declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades; 9.14.2.1 A declaração/certidão mencionada na letra “b” do subitem 9.14.2 deste comunicado deverá ser emitida por órgão de pessoal ou de recursos humanos. Não havendo órgão de pessoal ou de recursos humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar também essa inexistência. 9.14.2.1.1 Quando o órgão de pessoal possuir outro nome correspondente, por exemplo, Controle de Divisão de Pessoas (CDP), a declaração deverá conter o nome do órgão por extenso, não sendo aceitas abreviaturas. 9.14.2.1.2 Para efeito de pontuação referente à experiência profissional, não serão consideradas fração de ano nem sobreposição de tempo. 9.14.2.1.2.1 Para efeito de pontuação de experiência profissional, somente será considerada a experiência após a conclusão do curso superior para a área a que concorre, observado o período mínimo de experiência, conforme descrito no Anexo I deste comunicado. 9.14.2.1.2.2 Não serão considerados o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de estudo ou de prestação de serviço como voluntário. 9.14.3 Para comprovação da conclusão dos cursos e certificações, alínea B do Anexo III deste comunicado, será aceito documento que comprove a realização da certificação a que se pretende demonstrar nos termos elencados no Anexo III deste comunicado. 9.14.4 Para a comprovação da conclusão do curso de graduação em nível superior, alínea C do Anexo III deste comunicado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso graduação em nível superior, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico escolar da pessoa candidata, no qual conste as disciplinas cursadas, notas e respectivas menções quanto a aprovação. Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito(a). 9.14.4.1 Para curso de graduação em nível superior concluído no exterior, será aceito apenas o diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado, nos termos do subitem 9.13 deste comunicado. 9.14.4.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como o título referente à graduação em nível superior. 9.14.5 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, alínea D do Anexo III deste comunicado, será aceito certificado atestando que o curso atende às normas da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei no 9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE. 9.14.5.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei no 9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE, deverá ser anexada uma declaração do responsável pela organização e realização do curso atestando que o este atendeu a uma das normas estipuladas no subitem 9.14.5 deste comunicado. 9.15 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 9.16 Será excluído do cálculo da pontuação para a análise curricular e documental o certificado de curso de pós-graduação e(ou) o tempo de serviço quando estabelecidos como requisito para o perfil. 9.16.1 Para fins de pontuação, será pontuado somente a partir da segunda pós-graduação na área e o que exceder de tempo de serviço, descontados os exigidos no requisito. 9.17 Cada título será considerado uma única vez. 9.18 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de Pontos para a Análise Curricular e Documental, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados no Anexo III deste comunicado serão desconsiderados. 9.19 A pessoa candidata que desejar interpor pedido de revisão ou esclarecimento contra o resultado provisório na análise curricular e documental deverá observar os procedimentos disciplinados no respectivo comunicado de resultado provisório”. No caso, verifica-se que a documentação apresentada pelo Agravante não foi acolhida, com a seguinte justificativa: “O candidato foi eliminado, pois a documentação enviada não atesta seis meses de atuação na área do Perfil, em desacordo com os requisitos obrigatórios do Perfil 7 do Anexo I do Comunicado n° 1- SEBRAE, de 17 de Julho de 2024). (...) O título não foi aceito, pois a documentação enviada não atesta o exercício profissional no mínimo de 5 anos, em desacordo com o Anexo III Perfil 7 do Comunicado n° 1- SEBRAE, de 17 de Julho de 2024). Da análise dos documentos anexados à inicial, não é possível aferir, de plano, qualquer ilegalidade cometida pela banca examinadora, pois o Agravante se limita a aduzir que sua exclusão decorreu da ausência de instruções claras sobre a forma de demonstrar experiência profissional. Porém, o edital do processo seletivo descreve as minúcias sobre a forma de comprovação da experiência profissional, destacando que o exercício da atividade de autônomo será comprovado por meio do envio de três documentos: 1 – diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.14.2.1.2.1 deste comunicado; 2 – recibo de pagamento autônomo (RPA), sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autônomo; e 3 – declaração do contratante/beneficiário que informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie do serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades. O próprio Agravante confirma que não enviou os referidos documentos, circunstância que, por si só, afasta a probabilidade do alegado direito. Ora, a Administração Pública não pode inferir o período de experiência do Agravante, pois deve se ater aos dados objetivos apresentados pelo candidato. Ademais, o edital não possibilita sanar qualquer defeito na documentação apresentada pelo candidato, e eventual tratamento diferenciado afrontaria o princípio da isonomia. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual nos autos de origem. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora